Tribunal: TJPA
Processo: 0825184-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825184-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE LEAO MELO

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, sob alegação de ilegalidade na prisão de paciente condenado ao regime semiaberto, com início do cumprimento de pena supostamente em regime mais gravoso, ausência de audiência admonitória e de intimação pessoal, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve ilegalidade no recolhimento do paciente em regime mais gravoso que o fixado na sentença;

(ii) saber se a ausência de audiência admonitória ou de intimação pessoal para início da execução penal justifica a concessão do habeas corpus;

(iii) saber se as alegações de cerceamento de defesa e outras irregularidades no curso da execução penal podem ser analisadas pela via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a realização da audiência admonitória no curso da execução, resta caracterizada a perda superveniente do objeto.

4. Informações oficiais dão conta de que o paciente está custodiado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, afastando-se a alegação de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

5. As demais alegações (cerceamento de defesa, ausência de comunicação à defesa, falta de atendimento médico) exigem dilação probatória e são matérias afetas ao juízo da execução penal, não passíveis de análise em habeas corpus.

6. Ausência de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica. Existência de meios processuais próprios na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus para discutir matérias que demandam dilação probatória ou que são próprias do juízo da execução penal. 2. Configura-se a perda superveniente do objeto do habeas corpus quando sanada, no curso do processo, a suposta ilegalidade apontada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar, impetrado por Marcos José Lobato da Silva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA 36.457, em favor de LUCAS DE LEÃO MELO, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, consubstanciado na prisão do paciente para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos autos da Execução Penal nº 2001923-50.2025.8.14.0401, supostamente sem a observância dos trâmites legais e constitucionais exigidos.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 14 de novembro de 2025, em cumprimento a mandado judicial expedido para o início da execução penal, embora a sentença tenha fixado o regime semiaberto. Aponta-se que, desde a prisão, não houve audiência de custódia, tampouco intimação prévia para apresentação voluntária, em descumprimento à Resolução CNJ nº 474/2022, Resolução CNJ nº 417/2021 e à Súmula Vinculante nº 56 do STF. Além disso, relata-se que a execução penal teve início em regime mais gravoso (fechado), tendo o paciente sido recolhido à CCP Marambaia, em cela comum, contrariando a determinação judicial.

O impetrante sustenta que o paciente possuía endereço atualizado nos autos e defensor regularmente habilitado antes da prisão. Exercia atividade laboral como caixa na empresa Netinho Burger Ltda., e foi preso em pleno exercício profissional, o que evidencia ausência de qualquer intuito de evasão. A defesa destaca, ainda, a existência de laudo pericial que atesta ausência de lesões corporais, demonstrando que a prisão ocorreu de forma pacífica, sem resistência e sem risco à ordem pública.

Informa que o paciente se encontra há cinco dias preso, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, contrariando os ditames do artigo 310 do Código de Processo Penal, da Resolução CNJ nº 213/2015 e da Reclamação 29.303 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a obrigatoriedade da custódia mesmo em prisões decorrentes de sentença condenatória. Afirma que a defesa está impedida de atuar, diante da absoluta incomunicabilidade com o Juízo da Execução. Tentativas de contato telefônico, envio de e-mails institucionais, protocolos no sistema PJe e no SEEU e pedidos de atendimento na secretaria não obtiveram qualquer retorno. Alega, por conseguinte, cerceamento de defesa e violação aos direitos assegurados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e no artigo 7º do Estatuto da OAB.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com a consequente revogação do mandado de prisão. Alternativamente, requer seja autorizada a execução penal em liberdade, mediante intimação pessoal do paciente nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022, ou, em último caso, mediante imposição de monitoração eletrônica, nos moldes da Recomendação CNJ nº 62/2020.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com confirmação da liminar, revogação do mandado de prisão, respeito ao regime semiaberto fixado em sentença, e intimação prévia como condição para início da execução penal, além da comunicação imediata ao estabelecimento prisional para fins de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id
32190472
).

Em parecer (Id. 32881314), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do writ, haja vista a perda superveniente do objeto no que se refere a audiência admonitória e à execução em regime menos gravoso (semiaberto), pelos fatos expostos acima, bem como pela inadequação da via eleita por se tratar de impugnação de matérias afetas à execução penal, o que cabe ao Juízo competente, mediante utilização de instrumentos próprios.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de intimação pessoal do paciente para o início do cumprimento de pena em regime semiaberto, bem como da não realização tempestiva da audiência admonitória e de agravamento do regime prisional em desconformidade com a sentença condenatória.

Em que pese a gravidade das alegações ventiladas na impetração e nos aditamentos posteriores, verifica-se que o presente habeas corpus não reúne os pressupostos processuais exigidos para o seu regular conhecimento, impondo-se o reconhecimento da
inadequação da via eleita
e da
perda superveniente de objeto
quanto a algumas das pretensões.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 32190472), o paciente
cumpre pena privativa de liberdade de 05 anos, imposta pela prática do crime de tráfico de drogas
, estando a execução penal em regular trâmite no sistema SEEU, com
designação da audiência admonitória e providências voltadas à unificação das penas
, conforme determinado pela própria VEP.

Dessa forma,
a alegação de ausência da audiência admonitória resta superada
, pois o ato foi devidamente designado no curso da execução, sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

"A autoridade que tiver conhecimento da cessação da violência ou coação comunicará o fato à autoridade judiciária competente, para o arquivamento do habeas corpus."

Ademais, no tocante à alegação de prisão em regime mais gravoso que o fixado na sentença, extrai-se das informações oficiais que o paciente
foi recolhido em unidade prisional compatível com o regime semiaberto
, inexistindo comprovação de cumprimento de pena em condições diversas daquelas determinadas no título condenatório.

Por outro lado, as demais teses ventiladas na inicial e reiteradas nas petições subsequentes, tais como a ausência de comunicação da transferência de unidade prisional à defesa, a precariedade das condições de custódia, a falta de atendimento médico e a alegação de cerceamento de defesa,
são matérias afetas ao juízo da execução penal
, por demandarem instrução e análise fática incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

Outrossim,
inexiste nos autos decisão judicial teratológica ou manifestamente ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos moldes do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Por fim, anoto que o impetrante poderia ter se valido de
meios próprios de impugnação no âmbito da execução penal
, como o recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP, ou até mesmo o pedido de providências ao juízo competente, de modo a evitar a indevida
supressão de instância
.

Portanto, diante da ausência de interesse de agir quanto à parte da pretensão já superada, bem como da inadequação do writ para o enfrentamento das demais questões,
impõe-se o não conhecimento da presente impetração
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026